Tribunal: TJES
Processo: 0012029-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012029-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA –
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR ARBITRADO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A multa questionada, arbitrada no bojo dos processos administrativos FA nº 0113.025.292-0, FA nº 0113.006.798-8, FA nº 0113.004.362-5, FA nº 0113-047.140-9 e FA nº 0413-027.463-0, foi corretamente aplicada, visto que a empresa deixou de observar o direito dos consumidores de pleitear a substituição do produto, a restituição da quantia ou o abatimento proporcional do preço, previsão constante no art. 18, § 1º do CDC nos casos de vício de fabricação não sanado em 30 dias.

2. A despeito de compreender ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbro que o montante arbitrado – R$ 37.740,91 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos) – não se revela desproporcional e irrazoável.

3. Isso porque, conforme relatado, não se trata de apenas um processo administrativo, mas sim de cinco diferentes casos de infração cometidos pela apelada, que foram julgados conjuntamente. Desta forma, o valor arbitrado em sede administrativa totalizaria o montante de R$ 7.548,18 (sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) para cada caso.

4. O montante arbitrado em sede administrativa mostra-se consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, eis que, aparentemente, atua fora dos parâmetros consumeristas de forma reiterada.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012029-50.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

APELADA: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON

em face da r. sentença de fls. 161/168 que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir a multa imposta para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 6149640), o apelante

sustenta que “
a sentença que reduziu o valor da multa deve ser reformada, mantendo-se o valor fixado pelo PROCON-ES, considerando a natureza das infrações, o porte econômico da empresa e as reiteradas reincidências, bem como o valor máximo da multa em 6 (seis) milhões de UFIRS (atualmente 6 milhões de VRTE ́s)”.

Na origem, trata-se de
ação anulatória
ajuizada pela ora recorrida, na qual aduz que a multa se originou dos processos administrativos FA nº 0113.025.292-0, FA nº 0113.006.798-8, FA nº 0113.004.362-5, FA nº 0113-047.140-9 e FA nº 0413-027.463-0, julgados em conjunto, que resultou no arbitramento do montante de R$ 37.740,91 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

Nesta feita, pugnou pela anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON estadual, por suposta prática de infração à legislação consumerista.

Pois bem.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida

e a
capacidade econômica do fornecedor
,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados
:

I –
as circunstâncias atenuantes e agravantes
;

II –
os antecedentes do infrator
, nos termos do art. 28 deste Decreto.

(...)

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 pela autoridade competente e respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, a pena de multa fixada considerará:

I – a gravidade da prática infrativa;

II – a extensão do dano causado aos consumidores;

III – a vantagem auferida com o ato infrativo;

IV – a condição econômica do infrator; e

V – a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

In casu
, entendo que a multa questionada, arbitrada de forma conjunta no bojo dos processos administrativos FA nº 0113.025.292-0, FA nº 0113.006.798-8, FA nº 0113.004.362-5, FA nº 0113-047.140-9 e FA nº 0413-027.463-0, foi corretamente aplicada, visto que a empresa deixou de observar o direito dos consumidores de pleitear a substituição do produto, a restituição da quantia ou o abatimento proporcional do preço, previsão constante no art. 18, § 1º do CDC nos casos de vício de fabricação não sanado em 30 dias.

Ainda, a despeito de compreender ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbro que o montante arbitrado – R$ 37.740,91 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos – não se revela desproporcional e irrazoável.

Isso porque, conforme relatado, não se trata de apenas
um
processo administrativo, mas sim de
cinco
diferentes casos de
infraç
ões
cometid
as
pela apelada
, que foram julgados conjuntamente. Desta forma, o valor arbitrado em sede administrativa totalizaria o montante de R$ 7.548,18 (sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) para cada caso.

Inclusive, normalmente em hipóteses desta natureza, este Sodalício minora multas administrativas para até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor esse inclusive superior ao fixado pelo Órgão de Defesa ao Consumidor para infrações unitárias. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 –
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 –
Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada
deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.
5 – Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.

(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 –
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 –
Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto,
reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Diante disso, parece-me que deve ser mantido o valor da multa arbitrada em sede administrativa, por mostrar-se mais consentânea com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica,
com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente,
eis que, aparentemente, atua
fora dos parâmetros consumeristas
de forma reiterada.

Minorar o montante, portanto, afastaria a função sancionatória inerente à penalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo o valor da multa em R$ 37.740,91 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

Considerando o resultado do julgamento, e por entender que a apelante não sucumbiu quando considerado o conjunto da postulação,
inverto
os ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente suportados pela apelada. Os honorários advocatícios permanecem no percentual de 10% (dez por cento), recaindo, contudo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.